Tribunal: STF
Processo: ARE 722797
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APREENSÃO DE VEÍCULO IRREGULAR. VALORES EXIGIDOS PARA LIBERAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA INEXISTENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.3.2010.



    A jurisprudência desta Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento não impugnado, suficiente à manutenção do julgado. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.



    O Supremo Tribunal Federal entende que o regular exercício da função jurisdicional, consubstanciado no exame da legalidade dos atos administrativos, não transgride o princípio da separação de Poderes. Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.